Tribunal: TJSP
Processo: 0038796-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento da impugnação oposta pela Municipalidade/executada, ora agravante, com a homologação dos cálculos por ela apresentados – Insurgência contra a não fixação de honorários advocatícios - Reforma do decisum que se impõe – Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, devem ser arbitrados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento da impugnação oposta pela Municipalidade/executada, ora agravante, com a homologação dos cálculos por ela apresentados – Insurgência contra a não fixação de honorários advocatícios - Reforma do decisum que se impõe – Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, devem ser arbitrados honorários em benefício do executado - Entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.134.186/RS, representativo de controvérsia repetitiva, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil – TEMA no 410/STJ – Precedentes desta Eg. Câmara e Corte – Sem fixação de honorários recursais ante o não arbitramento de verba honorária pelo mm. juiz a quo - Decisão reformada - Recurso provido.